Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709324-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra acórdão de ID – 17777631. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18087546. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator